Tribunal: TJDFT
Processo: 0712813-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712813-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0701813-63.2021.8.07.0018, proposto por CLAUDIA REGINA SARAIVA DE SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de fixação de honorários de sucumbência da Ação de Conhecimento no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Preparo regular (Num. 25281466 e 25281467). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 03 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador